Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-02.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008804-02.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE LIMA FILHO - CPF: 078.587.441-00 (EMBARGANTE), GUILHERME ENDERLE BOHNS - CPF: 994.933.140-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de pedido de indenização securitária.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da validade do contrato de seguro; (ii) aferir eventual omissão quanto à análise da regularidade da contratação e do dever de informação; e (iii) examinar a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição interna no acórdão, que apresentou fundamentação coerente ao reconhecer cobertura restrita à morte acidental e a inexistência de sinistro coberto.
4. Inexistente omissão quanto à análise da contratação e do dever de informação, pois as questões foram apreciadas de forma suficiente; 5. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“ 1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC; 2. Não há omissão quando o tribunal aprecia a matéria controvertida de forma suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Joaquim José de Lima Filho
contra o v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência na ação de cobrança de seguro.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de
contradição
e
omissão
no julgado. Sustenta que o acórdão, ao reconhecer a validade do contrato, não enfrentou a ausência de prova acerca do
ato de contratação/adesão
, argumentando que não foi apresentada proposta assinada ou gravação que comprovasse que a segurada teve ciência das condições do produto ofertado.

Aduz que houve falha no dever de informação, violando os arts. 6º, III, 46, 47, 51, IV e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID n. 350764858, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

No caso em pauta, o embargante sustenta a existência de
contradição e omissão no acórdão

que negou provimento ao recurso de apelação, argumentando, em síntese, que o julgado teria reconhecido a validade do contrato de seguro sem prova da contratação, bem como deixado de enfrentar especificamente a alegada ausência de demonstração do ato de adesão e a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, que o acórdão teria se omitido quanto à análise expressa dos arts.
6º, 46, 47, 51 e 54 do CDC
,
requerendo pronunciamento explícito acerca de tais dispositivos para fins de prequestionamento.

Todavia, após detida análise das razões apresentadas, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, não há falar em
contradição interna no acórdão embargado
. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser compreendida como incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão da decisão, o que não ocorre na hipótese.

O acórdão impugnado expôs, de maneira clara e coerente, as razões pelas quais manteve a sentença de improcedência, reconhecendo que o contrato firmado previa cobertura exclusivamente para
morte acidental
, bem como que a causa mortis da segurada decorreu de enfermidades de natureza interna, caracterizando
morte natural
, evento não abrangido e expressamente excluído pela apólice securitária.

Nesse contexto, a conclusão adotada pelo colegiado, no sentido da inexistência de sinistro coberto, decorre logicamente das premissas estabelecidas na fundamentação, inexistindo qualquer incoerência interna no julgado.

Também não procede a alegação de
omissão quanto à análise da regularidade da contratação ou do dever de informação
. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente ao reconhecer a existência do contrato de seguro nos autos, examinar as condições gerais da apólice apresentada e concluir que não havia prova de vício de consentimento ou falha informacional apta a afastar a eficácia das cláusulas contratuais.

Consta, inclusive, da fundamentação do julgado que a contratação por meios não presenciais é admitida pelo ordenamento jurídico e que não se demonstrou qualquer irregularidade capaz de invalidar o vínculo securitário.

Assim, verifica-se que a tese invocada pelo embargante foi efetivamente apreciada pelo colegiado, ainda que em sentido contrário ao pretendido. Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria e apenas rejeita a tese defendida pela parte
.

No tocante à alegação de ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor
, igualmente não se identifica omissão relevante. O julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a resolver a controvérsia jurídica submetida ao seu exame.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
prequestionamento pode ocorrer de forma implícita
, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada pelo Tribunal, circunstância que se verifica no caso concreto.

Com efeito, o acórdão embargado analisou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, examinou o dever de informação da seguradora e concluiu pela inexistência de ambiguidade ou abusividade nas cláusulas contratuais que delimitam a cobertura securitária. Dessa forma, a ausência de menção literal aos artigos indicados pelo embargante não configura vício de omissão.

Na realidade, o que se observa é que os embargos de declaração buscam
reabrir discussão acerca da regularidade da contratação e da valoração do conjunto probatório
, com o intuito de modificar o resultado do julgamento.

Tal pretensão, entretanto, extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, uma vez que os embargos declaratórios
não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa
.

Ausentes, portanto,
omissão, contradição, obscuridade, erro de premissa fática ou ausência de fundamentação
, bem como os pressupostos excepcionais para atribuição de
efeitos infringentes
, impõe-se a rejeição do recurso aclaratório.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por fim, no tocante ao pedido formulado pela parte embargada para aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que, embora não se verifique o alegado vício na decisão embargada,
não restou demonstrada, de forma inequívoca, a intenção meramente protelatória da parte embargante
, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026